Tribunal: TJES
Processo: 5006643-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006643-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA GARCIA LTDA

AGRAVADO: HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BENS DEVOLVIDOS COM AVARIAS. VALORES REFERENTES AOS REPAROS. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA A DEPENDER DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMISSÃO E PROTESTO DE DUPLICATA EMITIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o ora agravante alugou dois veículos e ao término do contrato os devolveu, em seu entender, em perfeito estado, entretanto, o locador apontou supostas avarias, cujos reparos foram orçados em valor que o recorrente discorda.
2.
No caso, da análise dos documentos colacionados, tem-se, a priori, que as fotos demonstram que os veículos apresentam amassados e riscos na pintura, tanto na lataria quanto nos para-choques, que necessitariam de reparo por não se enquadrarem, a princípio, em desgaste natural.
3.
A discordância do recorrente com os danos apresentados e dos valores dos orçamentos apresentados deve vir acompanhada de orçamento detalhado, capaz de infirmar àqueles apresentados pela locadora, o que não houve até o momento.
4.
Por outro lado, é assente o entendimento jurisprudencial do c. STJ e de outras Cortes de Justiça do país que não admitem a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, pois a relação jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
5.
Tutela concedida para sustar o protesto promovido. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006643-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA GARCIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO MAZZOCCO GUIO - ES27698-A
AGRAVADO: HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido liminar formulado pela ora agravante, no qual pretendia que a Requerida se abstivesse de cobrar o débito, bem como de efetuar qualquer medida constritiva e restritiva contra o Autor.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão antecipada da tutela; ii) que os emails, boletos e orçamentos comprovam a existência da cobrança, em razão de supostas avarias que a Requerida alega existir nos veículos; iii) que as fotos dos veículos comprovam que foram devolvidos em perfeito estado de conservação e de uso; iv) que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o contrato de locação de veículo não possui o status de título hábil a ser protestado.

Sob ID nº 8469373, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

No ID 8582268 a parte agravante informa que os boletos emitidos pela agravada foram levados a protesto.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, vislumbro razões suficientes para alterar, ao menos em parte, a conclusão do juízo primevo. Explico.

Emerge dos autos que o ora agravante alugou dois veículos e ao término do contrato os devolveu, em seu entender, em perfeito estado, entretanto, o locador apontou supostas avarias, cujos reparos foram orçados em valor que o recorrente discorda.

Acerca da devolução dos automóveis, assim dispõe os contratos firmados pelas partes (ID 8431286 E 8431287):

7. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

7.1. O LOCATÁRIO, ou um dos Condutores, deverá devolver o VEÍCULO na data, horário e local especificados no CONTRATO, no mesmo estado em que lhes foram entregues, ressalvado o desgaste natural pelo uso convencional, seguro, correto e adequado.

[...]

7.4. No momento da devolução do VEÍCULO será lavrado Termo de Devolução e Vistoria de Veículo, nos termos do modelo a ser entregue pela LOCADORA.

[...]

7.6. O LOCATÁRIO reconhece que quaisquer danos e/ou avarias identificados no VEÍCULO na vistoria de devolução, ao final da vigência do Contrato, não serão cobertos pela Proteção Contratada.

Extrai-se do contrato que eventuais danos e/ou avarias identificados no veículo são de responsabilidade do locatário.

Embora sustente o recorrente que os veículos foram devolvidos à locadora em perfeito estado, não há prova robusta neste sentido, eis que sequer foi apresentado o “Termo de Devolução e Vistoria de Veículo” ao tempo da apreciação da tutela pelo juízo originário.

Embora tenha o agravante juntado os referidos documentos (IDs 8499487 e 8499488), vê-se que carecem de assinatura da parte demandada, e os orçamentos (ID 8499490) são por demais genéricos, deixando de trazer a robustez necessária à concessão da tutela pretendida.

Tem-se, da análise dos documentos colacionados,
a priori
, que as fotos trazidas (ID 8431294) demonstram que os veículos apresentam amassados e riscos na pintura, tanto na lataria quanto nos para-choques, que necessitariam de reparo por não se enquadrarem, a princípio, em desgaste natural.

Além disso, os orçamentos apresentados pela agravada (ID 8431290 e 8431291), emitidos pela concessionária autorizada da Mitsubishi, em análise perfunctória, guardam correspondência com as avarias aparentes nas fotos apresentadas.

Consoante destacado na decisão anterior, a discordância do recorrente com os danos apresentados e dos valores dos orçamentos apresentados deve vir acompanhada de orçamento detalhado, capaz de infirmar àqueles apresentados pela locadora, sendo prudente maior incursão probatória sobre a questão.

Desta feita, não emerge dos autos elementos aptos a se afastar a responsabilidade da locatária, ora agravante, pelos supostos danos dos veículos.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto a impossibilidade de emissão de duplicata e protesto do título lastreado em contrato de locação de bem móvel. É assente o entendimento jurisprudencial do c. STJ e de outras Cortes de Justiça do país que não admitem a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, pois a relação jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Neste sentido:

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, pois a relação jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. (STJ - REsp: 1804255 PR 2019/0017678-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/03/2022)

NULIDADE DE TÍTULO - DUPLICATA EMITIDA COM BASE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - BENS MÓVEIS - IMPOSSIBILIDADE - EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. É nula a duplicata emitida em decorrência de contrato de locação de bens móveis. A nulidade da duplicata não induz à inexigibilidade da obrigação de pagamento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - CONTRATO LOCAÇÃO - PROTESTO - INDEVIDO - DÍVIDA EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA. Os contratos de locação não são hábeis a gerar a emissão de duplicata. O protesto realizado com base em contrato de locação é indevido. A ausência de aceite não é suficiente para tornar o débito inexigível. (TJ-MG - AC: 10024120276423001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 22/03/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

EMENTA CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO: PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE DUPLICATA COM BASE EM LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO NULO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - IN RE IPSA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. [...] 2. A duplicata consiste em espécie de título de crédito não pode se embasar em contrato de locação de bem móvel, mas apenas em compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Precedentes do STJ e TJES. 3. Como a locação de veículo não se enquadra dentro das hipóteses em que a Lei nº 5.474/68 autoriza a emissão de duplicata, forçoso reconhecer a nulidade do título de crédito emitido em face do apelante, e, por conseguinte, a ilegalidade do protesto lavrado em seu desfavor, o que, consequentemente, induz à procedência do seu pedido de indenização por danos morais [...] (TJES - Classe: Apelação Cível - Número: 024.07.001610-0 | 0001610-88.2007.8.08.0024 Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data da publicação: 20/ago/2013)

Firme em tais razões, por vislumbrar motivos aptos a demonstrar a nulidade da duplicata emitida com base em contrato de locação e, por consequência, o seu protesto, merece acolhida em parte a pretensão antecipatória outrora negada na instância originária.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para deferir a tutela cautelar e sustar o protesto promovido pela agravada referente ao contrato em questão.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.